Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. POSSIBILIDADE. CELERIDADE, SIMPLICIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PENHORA DE ATIVOS. SISBAJUD. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, na Execução de Título Extrajudicial de autos no 0721643-21.2025.8.07.0003, que considerou a parte executada não citada porque o ato citatório foi realizado por WhatsApp, uma vez que o credor desconhece o endereço atual da devedora, inviabilizando o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 829, § 1o, do CPC.
2. O fato relevante. Sustenta a agravante que, a despeito da previsão legal de cumprimento do mandado de penhora e avaliação, juntamente com a citação, há previsão legal e resoluções do Conselho Nacional de Justiça que justificam a citação eletrônica mesmo na Execução de Título Extrajudicial. Verbera a existência de jurisprudência corroborando seu argumento. Aduz que a demora no julgamento do mérito recursal pode “permitir que a Agravada se oculte, esvazie suas contas ou transfira valores a terceiros, comprometendo a execução”. Pretende, ainda, obstar a extinção do processo pelo não fornecimento de endereço válido para a citação pessoal da executada. Pleiteia, assim, o reconhecimento da validade da citação, a fim de viabilizar a penhora de valore em conta bancária da agravada.
3. Deferido o efeito suspensivo (ID 76592545).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação via WhatsApp na execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Dispõe o artigo 9o da Lei n. 11.419/2006: “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico”.
6. Admite-se a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para a realização de tentativas de citação e intimação da parte executada, conforme autorizado pela Resolução no 354, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e pelo art. 6o, da Portaria GC 34/2021, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT.
7. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de previsão legal específica não impede o reconhecimento da validade da citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que o ato seja eficaz e cumpra sua finalidade essencial de conferir ciência inequívoca ao destinatário acerca da existência de demanda judicial proposta em seu desfavor (REsp n. 2.030.887/PA).
8. No caso, verifica-se que houver duas diligências citatórias, sendo que em ambas os Oficiais de Justiça conversaram diretamente com a executada, encaminhando o mandado e obtendo respostas da citanda, inclusive com o envio do documento de identidade (IDs 245755917 a 245755921, 247836619 e 247836620).
9. Embora se trate de ação de execução, cujo rito prevê a expedição de mandado para citação do devedor com prazo de três dias para pagamento, seguido de penhora e avaliação de bens, a suspeita de que a executada esteja se furtando ao cumprimento da diligência impõe uma análise à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais (celeridade, simplicidade e economia processual). Diante da necessidade de se conferir efetividade à prestação jurisdicional e de se evitar a perpetuação do litígio, revela-se adequada e proporcional a autorização para que a citação seja realizada por meio eletrônico, que no caso concreto observou todos os requisitos de validade. Nesse sentido os acórdãos TJDFT n. 1871374, 1773668 e 1977141.
10. Destaca-se que a executada optou por não declarar o seu novo endereço residencial ao ser citada, razão pela qual a necessidade de citação pessoal para que seja promovida a penhora e avaliação de bens do domicílio destoa da racionalidade processual e dos parâmetros legais aplicáveis à espécie. Inclusive, a execução se dá no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC), de modo que, não havendo o pagamento voluntário, a tentativa de penhora poderá ser promovida por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, em respeito à busca pela efetividade da tutela executiva.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada, a fim de considerar válida a citação realizada via WhatsApp.
12. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 9o; CNJ, Resolução n. 354; TJDFT, Portaria GC 34/2021, art. 6o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.030.887/PA, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 24.10.2023;
TJDFT, Acórdão 1871374, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 3.6.2024; Acórdão 1773668, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a Turma Recursal, j. 23.10.2023; Acórdão 1977141, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, 3o Turma Recursal, j. 10.3.2025.